Tribunal: STJ
Processo: 0035299-96.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904867 - RJ
(2025/0124222-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SW LOGISTICA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - RJ140829
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - RJ175193
JOÃO PEDRO TAVARES - RJ250025
ANTONIO PAYÃO SANTOS - RJ247114
FABIO DE SOUZA SILVA - RJ220225
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DAVI MARQUES DA SILVA - RJ108519
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 23393a07-6820-4786-9425-56a8ca540993

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 23393a07-6820-4786-9425-56a8ca540993

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904867 - RJ
(2025/0124222-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SW LOGISTICA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - RJ140829
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - RJ175193
JOÃO PEDRO TAVARES - RJ250025
ANTONIO PAYÃO SANTOS - RJ247114
FABIO DE SOUZA SILVA - RJ220225
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DAVI MARQUES DA SILVA - RJ108519
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por SW LOGISTICA LTDA contra acórdão da Segunda Turma deste STJ,
assim ementado (fl. 362):
Documento eletrônico VDA54993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:40
Código de Controle do Documento: 859b08ab-b2b9-4243-90c4-d21f293156a7

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
ART. 1.022
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REEXAME
DA
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegada violação ao art. 1.022 do
deu-se de forma
CPC/2015
genérica, circunstância que impede o conhecimento do recurso
especial, no ponto, por deficiência na fundamentação. Aplicação da
Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca da
necessidade de dilação probatória, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fls. 381-383):

O acórdão embargado manteve o não conhecimento do Recurso
Especial sob o fundamento de que a alegação de violação aos arts.
489, §1o, e 1.022 do CPC teria sido formulada de modo genérico,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
Ocorre que o julgado incorre em contradição interna, além de omissão
relevante, na medida em que não enfrenta o conteúdo concreto das
razões deduzidas no Agravo Interno, que demonstraram, de forma
expressa e organizada, a inexistência de genericidade.
Com efeito, no Agravo Interno, a Embargante delimitou objetivamente
as omissões atribuídas ao acórdão do Tribunal de origem, indicando, de
modo específico: (i) a ausência de enfrentamento da tese de que não
houve creditamento indevido acima do limite do Convênio ICMS no
; (ii) a desconsideração das EFDs, CT-e e GNRE, que
106/1996
evidenciam tratar-se de mero equívoco formal de escrituração,
consistente no lançamento de valores em “outros créditos”, quando o
correto seria o “estorno de débito”, nos termos da Resolução SEFAZ/RJ
no
o; (iii) a persistência dessas omissões mesmo após a
720/2014, art. 7
oposição de embargos de declaração na origem, apesar da provocação
expressa sobre tais pontos.
Essas circunstâncias foram detalhadamente expostas nos itens III.1 e III.
2 do Agravo Interno, inclusive com indicação da base normativa
aplicável e da irrelevância econômica da escrituração equivocada,
demonstrada pela inexistência de alteração do saldo devedor.
Todavia, o acórdão embargado limitou-se a reiterar a aplicação da
sem esclarecer por que tais alegações concretas,
Súmula 284/STF,
normativamente fundamentadas e individualizadas não seriam
suficientes para caracterizar a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:40
Código de Controle do Documento: 859b08ab-b2b9-4243-90c4-d21f293156a7

Há, portanto, contradição lógica entre a existência de fundamentação
específica apresentada no Agravo Interno; e a conclusão genérica do
acórdão embargado no sentido de que inexistiria indicação clara de
omissão e da sua relevância para análise do caso concreto.
Além disso, verifica-se omissão quanto à motivação necessária para
sustentar a aplicação da
apesar da demonstração
Súmula 284/STF
expressa da dialeticidade recursal, o que compromete a coerência
interna do julgado e impede o controle adequado da decisão.
De forma subsidiária, aponta-se omissão no acórdão embargado quanto
ao enfrentamento específico do argumento de que a controvérsia
submetida ao Recurso Especial — e reiterada no Agravo Interno —
estaria fundada em prova documental pré-constituída, já constante dos
autos, e envolveria questão eminentemente jurídica.
O acórdão limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação da
conclusão do Tribunal de origem acerca da necessidade de dilação
probatória, aplicando a
sem explicitar porque os
Súmula 7/STJ,
elementos documentais invocados e a natureza da tese deduzida não
seriam aptos, ao menos em tese, a afastar esse óbice.
Ressalta-se, novamente, que não se busca o reexame de provas, mas
apenas o esclarecimento da razão pela qual a alegação de suficiência
da prova documental — tal como formulada — não foi considerada
juridicamente relevante para o exame do cabimento da exceção de pré-
executividade ou, ao menos, para a análise da alegada omissão do
Tribunal de origem.

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO apresentou impugnação aos embargos
de declaração (fls. 391-392).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA54993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:40
Código de Controle do Documento: 859b08ab-b2b9-4243-90c4-d21f293156a7

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que (fls. 366-370):

Quanto à alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, entende
a jurisprudência desta Corte que:
[...]
No caso, a parte recorrente não demonstra, de forma clara, qual seria o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como
a sua importância para o deslinde da controvérsia — afirmando, de
forma genérica, que "a nulidade decorre da omissão do Tribunal de
origem em apreciar de maneira conclusiva e fundamentada as questões
trazidas pela Recorrente, especialmente no que se refere à análise das
provas documentais e contábeis que demonstram a inexistência de
creditamento indevido de ICMS" (fl. 96) — o que atrai a aplicação do
óbice da Súmula 284 do STF, por analogia, no âmbito desta Corte.
[...]
O Tribunal de origem assim decidiu sobre a controvérsia (fls. 54-58,
grifo nosso)

Revelo, então, que não assiste razão à agravante.
Documento eletrônico VDA54993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:40
Código de Controle do Documento: 859b08ab-b2b9-4243-90c4-d21f293156a7

Destaco que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO ajuizou Execução
Fiscal em face da empresa SW LOGÍSTICA LTDA EPP referente
ao débito de ICMS apurado através do Processo Administrativo n.
o
Certidão n.o
no valor
E-04/211/012035/2021,
2021/281.751-2,
originário de R$ 59.938,15 (cinquenta e nove mil, novecentos e
trinta e oito reais e quinze centavos), conforme índex 000004 dos
autos principais.
Repiso que a recorrente alega que não houve recolhimento do
imposto a menor que o devido ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Noto que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO (índex 000029) alega
que a própria agravante afirmou ter, supostamente, se equivocado
no momento da realização de ajuste contábil no Livro de Registro
de Apuração, entretanto, ao invés de ter buscado retificar o
suposto erro pela via administrativa, optou por tentar contestar a
higidez do crédito tributário por via inadequada para este fim, qual
seja, a Exceção de Pré-Executividade, conquanto a demanda
exige dilação probatória, posto que não há como se verificar, de
plano, as alegações para nulidade.
Vejo, neste contexto, que somente com a instrução probatória no
executivo fiscal poderá o magistrado verificar se os valores
executados decorrem da alegada irregularidade formal, o que não
se pode ser constatado imediatamente.
Acresço, por oportuno, que se trata de matéria que não pode
ser apreciada através de Exceção de Pré-Executividade,
tendo em vista que esta só é cabível em casos excepcionais,
Pontuo,
nos quais não há necessidade de dilação probatória.
ainda, que a Exceção de Pré-Executividade não é regulada pelo
ordenamento jurídico, mas aceita pela doutrina e pela
jurisprudência como incidente apto a combater a Execução
quando questionada matéria de ordem pública e, de forma
excepcional, para extinguir a fase executória se demonstrada,
desde logo, a ocorrência de causa capaz de impedir a obrigação
sem que seja necessária instrução probatória.
[...]
Assinalo, ademais, que, nos termos do
do CTN e do
art. 204
art. 3
o da LEF, a CDA goza da presunção de liquidez e certeza e tem o
efeito de prova pré- constituída, só podendo ser ilidida mediante
prova inequívoca, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu,
sendo certo, ainda, que não poderia ter logrado êxito nesse
sentido em sede de Exceção de Pré-Executividade.
Explicito que o referido incidente é um meio de defesa nos
processos executivos, tal qual os Embargos à Execução,
entretanto, existem algumas distinções entre eles, quais sejam, a
desnecessidade de se garantir o Juízo, a limitação às matérias de
ordem pública e a impossibilidade de dilação probatória.
[...]
Documento eletrônico VDA54993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:40
Código de Controle do Documento: 859b08ab-b2b9-4243-90c4-d21f293156a7

Concluo, destarte, que as questões levantadas no presente
recurso não estão dentre aquelas passíveis de conhecimento
de ofício, porquanto demandam a necessária dilação
probatória, razão pela qual a decisão recorrida deve ser
.
mantida em todos os seus termos
[...]
Registro, inicialmente, que não assiste razão à embargante.
Esclareço, então, que os Embargos de Declaração têm por
objetivo a retificação da decisão quando nela se constata a
existência de qualquer erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, na forma do
do CPC, o que não ocorre no
art. 1.022
caso concreto.
Noto que a pretensão da recorrente é ver reformado o Acórdão
que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela
interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-
Executividade apresentada em relação à Execução Fiscal movida
pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objetivando a desconstituir
o crédito tributário.
Assinalo, por necessário, que, conforme mencionado no
julgado impugnado, somente com a instrução probatória no
executivo fiscal poderá o magistrado verificar se os valores
executados decorrem da alegada irregularidade formal, o que
não se pode ser constatado imediatamente. Tal matéria não
pode ser apreciada através de Exceção de Pré-Executividade,
tendo em vista que esta só é cabível em casos excepcionais,
nos quais não há necessidade de dilação probatória.
Percebo que ao fundamentar a presença do vício, deixa claro que
sua irresignação decorre do inconformismo com a adoção de
solução jurídica diversa daquela que reputa ser a correta. Decerto,
não se vislumbra nenhuma irregularidade a ser sanada, uma vez
que todas as questões restaram devidamente apreciadas no
acórdão embargado, de acordo com os fatos apresentados e a
legislação aplicável, demonstrando claramente as razões do
convencimento dos julgadores.
Constato, assim, que os presentes Embargos de Declaração não
têm caráter integrativo e buscam, tão somente, a rediscussão de
matéria que sequer foi ventilada.
Concluo, destarte, que inexiste qualquer contradição, obscuridade
ou omissão a respeito da matéria, não restando demonstrada a
ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC, impondo-se a rejeição do presente recurso.
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos
Embargos de Declaração opostos pela empresa SW LOGISTICA
LTDA EPP, mantido, na íntegra, o Acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA54993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:40
Código de Controle do Documento: 859b08ab-b2b9-4243-90c4-d21f293156a7

Com efeito, conforme assentado na decisão recorrida, a pretensão da
parte recorrente encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Observo que a discussão é estabelecida em âmbito de exceção de pré-
executividade, sendo que o Tribunal de origem atesta
fundamentadamente que "somente com a instrução probatória no
executivo fiscal poderá o magistrado verificar se os valores executados
decorrem da alegada irregularidade formal, o que não se pode ser
constatado imediatamente" (fl. 84).
Com efeito, dispõe o verbete da Súmula 393 do Superior Tribunal de
Justiça que: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória".
Assim, nas situações em que o Tribunal de origem entende que a
matéria controvertida demanda dilação probatória, o que impossibilita a
análise do caso por meio da exceção de pré-executividade, fica obstada
a modificação desse entendimento na via especial, porquanto
indispensável a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:40
Código de Controle do Documento: 859b08ab-b2b9-4243-90c4-d21f293156a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.904.867 / RJ
Número Registro: 2025/0124222-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005360820228190043
00352999620248190000
202524500959
352999620248190000
5360820228190043
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SW LOGISTICA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - RJ140829
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - RJ175193
JOÃO PEDRO TAVARES - RJ250025
ANTONIO PAYÃO SANTOS - RJ247114
FABIO DE SOUZA SILVA - RJ220225
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DAVI MARQUES DA SILVA - RJ108519
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SW LOGISTICA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - RJ140829
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - RJ175193
JOÃO PEDRO TAVARES - RJ250025
Documento eletrônico VDA55362252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:25
Código de Controle do Documento: 7bcd4a34-3cce-4bd9-9b7c-e77c72173596

ANTONIO PAYÃO SANTOS - RJ247114
FABIO DE SOUZA SILVA - RJ220225
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DAVI MARQUES DA SILVA - RJ108519
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:25
Código de Controle do Documento: 7bcd4a34-3cce-4bd9-9b7c-e77c72173596